Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ARTIGO 28-A, DO CPP. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL DE REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu denunciado pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica, previsto no artigo 155, § 4o, IV e § 4o-B, do Código Penal, no qual se questiona a recusa do Ministério Público em oferecer Acordo de Não Persecução Penal e a alegada omissão judicial quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Parquet, nos termos do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acordo de Não Persecução Penal constitui direito subjetivo do acusado, apto a justificar a intervenção do Poder Judiciário diante da recusa ministerial; e (ii) estabelecer se houve constrangimento ilegal em razão da não remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para revisão da recusa do ANPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal configura negócio jurídico processual cuja iniciativa e formulação são prerrogativas exclusivas do Ministério Público, titular da ação penal, nos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal.
4. A possibilidade de oferecimento do ANPP não constitui direito subjetivo do investigado ou acusado, sendo expressão da discricionariedade regrada do Parquet, desde que observados os requisitos legais objetivos e subjetivos.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal afasta a possibilidade de o Poder Judiciário compelir o Ministério Público a ofertar o acordo de não persecução penal.
6. A recusa ministerial foi devidamente motivada, com fundamento no não preenchimento do requisito objetivo da pena mínima inferior a quatro anos, bem como na inadequação do acordo para reprovação e prevenção do crime, diante da gravidade concreta da conduta imputada.
7. Não houve indeferimento judicial de pedido de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público, uma vez que a defesa não formulou requerimento específico nesse sentido e no prazo determinado, limitando-se a pleitear o oferecimento do ANPP.
8. Inexistente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder capaz de ensejar constrangimento à liberdade de locomoção do paciente, mostra-se incabível a concessão da ordem de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Teses de julgamento:
1. O Acordo de Não Persecução Penal constitui faculdade do Ministério Público, não configurando direito subjetivo do acusado.
2. A recusa ministerial ao ANPP é legítima quando devidamente motivada no não preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos.
3. A ausência de requerimento formal da defesa para remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público afasta a alegação de constrangimento ilegal por omissão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 28, § 1o, e 28-A, caput e § 14; CP, art. 155, § 4o, IV, e § 4o-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.018.531/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgRg no REsp no 2.024.381/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07.03.2023; STJ, RHC no 161.251/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.05.2022.